Tribunal: TJDFT
Processo: 0752714-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou insurgência do exequente contra cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, no cumprimento de sentença, e homologou o valor de saldo remanescente devido ao credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reabrir a discussão sobre os critérios de cálculo fixados em decisões anteriores, não impugnadas tempestivamente, após a elaboração de planilha pela Contadoria Judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 507 do CPC veda a rediscussão de questões já decididas e alcançadas pela preclusão.
4. As decisões anteriores fixaram o saldo remanescente e os critérios para atualização do débito, sem impugnação tempestiva pela parte agravante.
5. A alegação de erro nos parâmetros fixados deveria ter sido arguida após a decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. A ausência de impugnação tempestiva à decisão que fixa critérios de cálculo acarreta preclusão da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação tempestiva à decisão que fixa os critérios para atualização de cálculos acarreta a preclusão da matéria.”
“2. A homologação de planilha elaborada pela Contadoria Judicial, quando observados os parâmetros fixados judicialmente, não configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0741081-76.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12/3/2025, DJe 1o/4/2025.